Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710129-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALMIR ELTON VARELO FEITOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. 2. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias legais serem apresentadas e apreciadas pelo Conselho de Sentença, que as admitirá ou não. 3. Assim, comprovada a materialidade do delito e presentes indícios de que o réu foi partícipe do crime de homicídio, bem como demonstrado nos autos que as qualificadoras encontram respaldo no acervo probatório, deve ser mantida a decisão que pronunciou o réu pelo crime homicídio qualificado por motivo torpe e por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 29, 30 e 121, § 2o, inciso I, todos do Código Penal, ao argumento de que a qualificadora do motivo torpe não pode ser estendida ao partícipe, razão pela qual entende que deve ser extirpada. Sustenta que o fato de o recorrente se encontrar no local do crime não teria o condão de comprovar o conhecimento prévio, nem que teria induzido, instigado ou incentivado a ação delituosa. Sustenta que não tinha conhecimento da intenção criminosa do autor do crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 29, 30 e 121, § 2o, inciso I, todos do CP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “O motivo torpe é uma circunstância que não se comunica automaticamente a todos os agentes do delito. Ocorre que, há nos autos, indícios que apontam que o réu Almir teria conhecimento da motivação do crime que foi cometido pelo comparsa, aderindo à conduta deste, de modo que tal qualificadora deve, pois, ser submetida ao Júri e, caso reste comprovada a ciência do partícipe acerca da motivação do crime pelo autor, a referida circunstância se estenderá àquele” (ID 28111832). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Verificado que a qualificadora não se mostra manifestamente improcedente ou descabida, pois baseadas em provas do processo, devidamente apontadas pelas instâncias a quo, compete ao Conselho de Sentença decidir” (AgRg no AREsp 922.039/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027